Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701084-91.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA JOSE DE ASSIS IMPETRADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GAMA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF, que, no bojo do processo 0711216-69.2019.8.07.0004, manteve a audiência de conciliação por videoconferência, designada para o dia 21 de julho de 2020, às 13h30. A impetrante, em suma, alega a impossibilidade técnica e de saúde para participação do referido ato processual e requer a dispensa da audiência de conciliação ou a sua remarcação após findo o período de isolamento. É o relato do necessário. Decido. A detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus não deve ser conhecido. Na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, proferidas em fase de execução. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. A decisão recorrida não se mostra teratológica ou ilegal e não foi proferida em fase de cumprimento de sentença. Destaca-se, em primeiro lugar, que a audiência de conciliação não é ato dispensável no procedimento sumaríssimo, regido pela Lei n. 9.099/05, bem como que o não comparecimento sujeita as partes aos efeitos legais (abandono ou revelia, conforme o polo da demanda). Por sua vez, a previsão de audiência na modalidade videoconferência tem respaldo legal expresso, dada a redação trazida pela Lei n. 13.994/2020 ao art. 22 da Lei n. 9.099/95, assim como encontra amparo normativo específico no âmbito do TJDFT, por força da Portaria Conjunta 52/2020. Nota-se que, conforme indicam os próprios patronos na petição ID 65777292, na origem, o escritório de advocacia contratado pela impetrante presta serviço a dois sindicatos do Distrito Federal e totaliza uma gama de mais de 10 mil clientes. Em tal contexto, é, no mínimo, inverossímil a alegação de falta de estrutura para participação da audiência. Soma-se a isso o fato de que não há necessidade de que os patronos encontrem presencialmente a cliente, ora impetrante, para o adequado patrocínio de seus interesses, realidade essa que vem sendo evidenciada em todos os trabalhos afetos ao Poder Judiciário. Acrescenta-se, por fim, que já foram marcadas 4 tentativas de audiência conciliatória (fevereiro, abril, junho e julho), tendo sido a própria audiência na modalidade de videoconferência redesignada do dia 16/06/2020 para o dia 21/07/2020. No cenário acima descrito, a justificativa para o cancelamento do ato não merece prosperar, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão que negou nova redesignação. Para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15). Outrossim, inviável conhecer do mandado de segurança como agravo de instrumento, na hipótese. O cabimento de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). É possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que houve erro de procedimento ou que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação (consoante entendimento firmado pela TUJ – súmula no 7), hipóteses não verificadas no caso em tela. Na situação em comento, não se está na fase de cumprimento de sentença, não há qualquer erro de procedimento e não se vislumbra a possibilidade de que a decisão cause dano irreparável ou de difícil reparação. Diante disso, não cabe a interposição do agravo de instrumento. Inaplicável, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 932 do CPC, uma vez não verificada a existência de vícios sanáveis. Forte nestes argumentos, indefiro a inicial e extingo o processo em observância aos Artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas processuais, se houver, pelo impetrante. Comunique-se o Juízo prolator da decisão impugnada. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito